Tribunal: TJSP
Processo: 2264941-38.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de propriedade c/c indenização por danos materiais e morais - Insurgência contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para que o réu comprove a regularização do cadastro referente à propriedade do veículo no Sistema Nacional de Gravames SNG - Medida que deve ser deferida somente se presentes, concomitantemente, os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de propriedade c/c indenização por danos materiais e morais - Insurgência contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para que o réu comprove a regularização do cadastro referente à propriedade do veículo no Sistema Nacional de Gravames SNG - Medida que deve ser deferida somente se presentes, concomitantemente, os pressupostos indispensáveis previstos no caput do artigo 300, do Código de Processo Civil, o que se verifica no caso em comento – Astreintes que servem para garantir o cumprimento da obrigação de fazer imposta – Valor que somente será exigido caso se comprove o descumprimento da obrigação ou o cumprimento extemporâneo – Valor fixado que deve obedecer aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que foi observado no caso em comento - Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO.